Tribunal: STF
Processo: RHC 255384
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 959.213/MT. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio na forma tentada (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal), porque, 



    no dia 17 de outubro de 2018, no períado noturno, na Rua das Primaveras, Bairro Alto da Colina, neste município de Nova Mutum-MT, o indiciado ADRIANO RIBEIRO TOMIELO, agindo com animus necandi, [...] iniciou atos executórios com o intuito de matar Gabriel Luft não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Conforme apurado, o indiciado ADRIANO RIBEIRO TOMIELO era ex-namorado de Gabriely de Medeiros Sant'ana, sendo certo que esta, à época do fato, se relacionava o com a vitima Gabriel Luft. Na data dos fatos, a vítima Gabriel Luft levou Gabriely de Medeiros Sant'Ana até a residência dela, ocasião em que ambos permaneceram nas proximidades daquele domicílio conversando. 



    Dos autos extrai-se que, no momento em que a vítima Gabriel Luft se preparava para ir embora, o denunciado ADRIANO RIBEIRO TOMIELO chegou ao local de moto desceu do veículo e, em posse de arma branca, tipo canivete (apreendido á f1.16), apunhalou a vitima na região do tórax. 



    Dos autos extrai-se que apôs desferir o golpe na vitima, o acusado tentou novamente golpeá-la, somente não conseguindo atingir tal intento em razão da pronta intervenção da guarnição da Policia Militar que fazia rondas pelo Bairro Alto da Colina e, ao avistar a ação do increpado, fez sua abordagem e efetuou sua prisão em flagrante. 



    Dos autos evola-se que o crime somente não se consumou pela chegada da guarnição da Policia Militar, que deteve o denunciado e prestou socorro imediato à vitima, encaminhando-a rapidamente ao hospital municipal. 



    [...]



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a moldura fática do acórdão impugnado indica haver indícios de autoria e materialidade quanto à prática do crime previsto no art. 121, [...] c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sobretudo em razão da prova testemunhal. 



    Esses fatores, quando considerados em conjunto, levaram o Tribunal de origem à conclusão de que há indícios de autoria e prova da materialidade apta a manter a decisão de pronúncia. 



    Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus. 



    [...]



    De toda sorte, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer “a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a legítima defesa do Paciente e assim, decretar a sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP; ou, alternativamente, para desclassificar o delito imputado para lesão corporal, nos termos do art. 129, CP, sendo determinada a desnecessidade de julgamento por do tribunal popular e o caso devolvido à apreciação de responsabilidades pelo juízo togado de origem”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    Na espécie, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente